Tribunal: TJDFT
Processo: 0742123-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742123-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: GEISIANE BARREIRA REIS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0703304-36.2024.8.07.0007, cujo juízo singular indeferiu o pedido de realização de arresto online via SISBAJUD. Em ofício ID 64746174, o juízo de origem comunica a prolação de sentença extintiva nos autos de origem, tendo em vista a inércia da parte autora, ora agravante, em atender aos comandos judiciais. Instada a se manifestar a respeito, por meio do despacho ID 64968388, a parte agravante manteve-se inerte. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, antes mesmo da análise do pedido de antecipação da tutela recursal, sobreveio sentença extintiva do feito originário (ID 64746174). Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 19 de novembro de 2024 14:36:07. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora